Tribunal: TJMT
Processo: 1022896-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022896-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDGARD CORTES DE FIGUEIREDO - CPF: 450.043.829-72 (ADVOGADO), HAMILTON LANDI - CPF: 367.673.529-34 (AGRAVADO), MARCIO LANDI - CPF: 306.842.269-87 (AGRAVADO), EDGARD CORTES DE FIGUEIREDO - CPF: 450.043.829-72 (AGRAVANTE), TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - CPF: 170.557.368-11 (ADVOGADO), LUIZ LOPES BARRETO - CPF: 360.512.849-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Bem De Família. Área Acessória Com Matrícula Própria. Utilização Integrada ao Imóvel Principal. Impenhorabilidade Mantida. Preferência de Crédito de Natureza Alimentar. Exigência de Requisito Formal não Cumprido.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado, credor de honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da decisão que indeferiu pedido de reserva de crédito e instauração de concurso de credores diante da falta de requisito formal fixado pelo Juízo deprecante, bem como reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel constrito tem natureza de bem de família; (ii) constatar se é possível reconhecer a preferência de crédito de natureza alimentar sem o cumprimento do requisito formal imposto pelo juízo competente.

III.
Razões De Decidir

3. A proteção conferida pelo art. 1o da Lei n. 8.009/90 alcança não apenas o imóvel residencial, mas também suas benfeitorias e áreas acessórias que compõem a unidade habitacional, assegurando o direito de moradia em sua integralidade.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a penhora parcial do bem de família só é admitida quando o desmembramento físico não compromete a funcionalidade e a configuração do lar. No caso, a área acessória utilizada de forma contínua e funcionalmente integrada ao imóvel principal constitui parte do bem de família e está protegida pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990.

5. O direito de preferência do crédito depende da juntada do Termo de Penhora, requisito expresso fixado pelo Juízo deprecante, cuja falta impede o exame da questão.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial utilizado como moradia familiar em sua integralidade, abrangendo área de lazer funcionalmente integrada, sendo inviável o desmembramento que prejudique a sua configuração e uso habitacional”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.882.979/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.593.892/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022896-66.2025.8.11.0000

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edgard Cortes de Figueiredo
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Carta Precatória n. 0014707-30.2013.8.11.0003

extraída da Execução n. 0000094-04.1997.8.16.0075,
proposta em desfavor de
Hamilton Landi e Marcio Landi.

O Juiz singular indeferiu o pedido do Recorrente de reserva de valores e instauração de concurso de credores. Na mesma decisão, reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula n. 14.040 e 34.085, do CRI de Rondonópolis e, por conseguinte, desconstituiu a penhora.

O Recorrente sustenta que a decisão não apreciou questão essencial relativa à natureza alimentar dos honorários advocatícios e à sua preferência sobre o crédito principal. Menciona que a exigência de apresentação de termo de penhora caracteriza excesso de formalismo.

Alega que não há prova da impenhorabilidade efetiva da residência, cujas características e elevado valor de mercado justifica a relativização da proteção legal.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de assegurar a prioridade do recebimento do crédito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ainda pleiteia seja afastada a impenhorabilidade dos bens imóveis de matrículas n. 14.040 e 34.085.

Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada diligência para verificar a possibilidade de cômoda divisão dos imóveis.

O Recurso foi interposto sem pedido liminar (Id. 299260899).

Os Recorridos foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta (Id. 305144356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edgard Cortes de Figueiredo
em virtude da decisão proferida, nos autos da Carta Precatória n. 0014707-30.2013.8.11.0003, extraída do Cumprimento de Sentença n. 0000094-04.1997.8.16.0075, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cornélio Procópio/PR, movido por Espólio de José Eugênio Bonjour em desfavor de
Hamilton Landi e Márcio Landi
.

A Carta Precatória foi expedida para efetivar a penhora, avaliação e atos expropriatórios sobre imóveis das matrículas n. 14.040, 34.085, 34.086 e 44.804, todos do 1o CRI de Rondonópolis/MT.

Após alegação de impenhorabilidade dos bens de matrículas 14.040 e 34.085 pelos Executados, o Juiz de primeiro grau suspendeu os atos expropriatórios e determinou a expedição de mandado de constatação.

Antes da juntada do laudo, o recorrente Edgard Cortes de Figueiredo, na condição de terceiro interessado, apresentou petição de Id. 53513099, no qual afirmou ser credor de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação n. 0000094-04.1997.8.16.0075. Alegou preferência de crédito em razão da natureza alimentar e pleiteou a reserva de fração ideal e instauração de concurso de credores para quitação dos honorários.

Além disso, requereu a rejeição da impenhorabilidade dos imóveis de matrículas 14.040 e 34.085; e, subsidiariamente, a expedição de mandado de constatação para aferir a possibilidade de divisão cômoda da área de lazer existente no lote 34.085.

O Juiz de primeiro grau, com base no Auto de Constatação (Id. 144067162), reconheceu que a residência da família está edificada no lote 14.040 e se estende ao lote 34.085, onde se situa a área de lazer, utilizada de forma integrada ao imóvel principal, e que o Executado Márcio Landi e sua esposa ali residem desde 1982. Assim, declarou a impenhorabilidade dos imóveis e desconstituiu as penhoras.

Quanto ao pleito de reserva de crédito e instauração de concurso de credores, indeferiu-o diante da falta de juntada do Termo de Penhora, cujo requisito foi expressamente estabelecido pelo Juízo deprecante no “item 4” da decisão proferida nos autos n. 0000094-04.1997.8.16.0075 (Id. 53512290 - Ação principal), que autorizou a constrição e determinou o aproveitamento dos atos praticados nesta Carta Precatória.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão não apreciou a natureza alimentar de seu crédito e sua preferência legal sobre o crédito principal. Menciona que a exigência de apresentação de termo de penhora caracteriza excesso de formalismo.

Reafirma que não há prova segura acerca da impenhorabilidade da residência, cujas características e elevado valor de mercado justifica a relativização da proteção legal.

Quanto à impenhorabilidade, a prova dos autos, em especial o laudo de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça, comprova que o executado Márcio Landi reside com sua esposa no local desde 1982. O imóvel principal (matrícula 14.040) e a área de lazer (matrícula 34.085) constituem um único conjunto arquitetônico e funcional, sendo a área de lazer utilizada de forma contínua e integrada à residência.

Portanto, não há dúvidas de que se trata de bem de família e, por este motivo, está protegido pela Lei n. 8.009/90.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/1980 deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina, quais sejam, assegurar o direito de moradia, razão pela qual é impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família
em sua integralidade
(REsp 1.882.979/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/04/25, DJe 05/05/2025).

Ainda que seja possível a penhora de parte de imóvel residencial quando o seu desmembramento não prejudique ou inviabilize a moradia da família (AgInt no AREsp n. 1.593.892/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/6/2023, DJe 28/6/2023), no caso, o lote de matrícula n. 34.085 abriga parte integrante dessa área de lazer, de modo que seu desmembramento implicaria supressão de espaço indispensável ao uso residencial, com prejuízo à funcionalidade e à configuração do lar.

Assim, a divisão cômoda pretendida pelo Recorrente não é possível, pois descaracterizaria a moradia familiar, o que é vedado pela jurisprudência. Portanto, desnecessária nova diligência por Oficial de Justiça, uma vez que já foi feita constatação,
in loco,
que a área de lazer (matrícula n. 34.085) é funcionalmente integrada ao imóvel principal.

Quanto ao direito de preferência, o Juiz singular indeferiu o pedido por falta de juntada do Termo de Penhora. Essa exigência foi expressamente determinada pelo Juízo Deprecante, que condicionou a reserva da proporção de crédito e a observância de eventual direito de preferência à apresentação do termo nos autos da Carta Precatória.

Assim, enquanto não cumprido esse requisito formal, não é possível deliberar sobre eventual preferência ou instaurar concurso de credores. Portanto, não se está aqui a preterir crédito alimentar, pois o mérito dessa questão sequer foi analisado pelo Juiz de primeiro grau diante do não cumprimento da formalidade pelo Recorrente.

Portanto, a decisão não comporta reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025